Tribunal: TJDFT
Processo: 0730316-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTOS LÍQUIDOS INFERIORES A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de conhecimento, ao fundamento de que a parte requerente possui renda superior a cinco salários-mínimos e não é assistida pela Defensoria Pública. A parte agravante sustenta que sua renda líquida está substancialmente comprometida por descontos obrigatórios, empréstimos consignados e despesas mensais essenciais, inclusive com medicamentos de uso contínuo, o que justificaria o deferimento do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça à parte agravante, à luz da documentação apresentada e da presunção relativa conferida à declaração de hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 98 do CPC assegura o benefício da gratuidade de justiça àquele que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
4. O art. 99, § 3o, do CPC estabelece que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova inequívoca em sentido contrário.
5. A jurisprudência do STJ e dos tribunais locais reconhece que a renda bruta elevada, por si só, não basta para afastar a presunção de hipossuficiência, especialmente quando a renda líquida está abaixo do limite objetivo de cinco salários-mínimos e há comprovação de encargos financeiros relevantes.
6. No caso concreto, a documentação constante dos autos indica que a parte agravante aufere renda líquida inferior a cinco salários-mínimos, com comprometimento significativo por empréstimos consignados, despesas com energia, água e aquisição de medicamentos contínuos.
7. Não foram apresentados pela parte agravada elementos concretos que infirmem a presunção legal de hipossuficiência decorrente da declaração firmada e dos documentos anexados.
8. A negativa da gratuidade, nas circunstâncias do caso, comprometeria o direito fundamental de acesso à Justiça, especialmente diante da possibilidade de extinção do feito pela ausência de recolhimento de custas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
2. A renda bruta elevada não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência quando a renda líquida é inferior a cinco salários-mínimos e há comprovação de despesas relevantes.
3. Ausente impugnação idônea pela parte contrária, deve prevalecer a presunção de insuficiência econômica, em respeito ao direito de acesso à Justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o a 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 18.11.2024, DJe 22.11.2024; STJ, EDcl na AR n. 5.629/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Seção, j. 18.03.2025, DJEN 21.03.2025; TJDFT, AI n. 0719060-72.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 03.09.2025, DJe 18.09.2025; TJDFT, AI n. 0719492-91.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 07.08.2025, DJe 22.08.2025.